Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719880-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Comércio de Carnes Super Bom Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0707692-74.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de tutela provisória de urgência visando “a imediata ligação e fornecimento de energia elétrica no imóvel denominado Rua 12 – Chácara 129A – Lote 08 – Lojas 01 e 02, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, independentemente do pagamento das contas pretéritas em nome de terceiros”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto que passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Nesse contexto, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, já que está vinculado ao interessado em receber os serviços. Assim, DEFIRO o pedido de tutela para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça o serviço de energia elétrica nas Lojas 01 e 02, situadas na Rua 12 – Chácara 129A – Lote 08, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, em no nome do autor, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária no valor R$500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46964935), em síntese, que não deve ser obrigada à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à sociedade empresária agravada, diante da existência de débitos. Argumenta, nesse sentido, que a prestação do serviço aludido é condicionada à respectiva contraprestação pecuniária. Acrescenta que a sociedade empresária devedora foi sucedida pela agravada, de modo que a recorrida deve sanar os débitos pretéritos antes de exigir o retorno do fornecimento de energia elétrica em seu endereço. Verbera que a sucessão empresarial está evidenciada pelo fato de que a sociedade empresária devedora exercia atividade de comercialização de produtos alimentícios no local, sendo que a ora agravada passou a exercer a mesma atividade no mesmo endereço. Sustenta que deve ser afastada a possibilidade de aplicação de multa coercitiva para o caso de descumprimento da decisão impugnada, tendo em vista que a ordem judicial respectiva ainda não foi cumprida em virtude de óbice causado pela própria recorrida. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a revogação da tutela antecipada concedida em favor da agravada ou, em ordem subsidiária, para que seja afastada a imposição de multa coercitiva em seu desfavor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46964936 e Id. 46964937). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica pode condicionar o fornecimento do serviço aludido ao prévio pagamento de dívida atribuída a terceiro. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem, mas exclusivamente a quem se beneficiou dos serviços contratados. Por essa razão, a Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, impede que a “religação” do fornecimento de energia elétrica seja condicionado pela distribuidora ao prévio pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito de titularidade de terceiros. A esse respeito, convém destacar o teor do art. 346 da Resolução aludida: “Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.” Essa regra não é aplicável apenas nas seguintes hipóteses: a) a distribuidora comprova a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e b) há continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações. No caso em análise é necessário destacar que não constam nos autos elementos de prova que evidenciem que a sociedade empresária agravada adquiriu fundo de comércio ou estabelecimento comercial pertencente à devedora. Também não constam elementos que indiquem que a recorrida atua em continuidade à atividade empresarial anteriormente exercida pela devedora, mediante utilização de outra razão social, firma ou nome individual. Não se ajustando o caso às exceções legais admissíveis, deve ser observada a regra prevista no art. 346 da Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que impede o condicionamento da “religação” do fornecimento de energia elétrica ao prévio pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito de titularidade de terceiro. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, neste momento, não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator